Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-38.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o : 1000529-38.2021.8.11.9005
Impetrante: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL
Litisconsorte Passivo Necessário: RICARDO COSME DA SILVA SANTOS
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 8061803-03.2016.811.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que indeferiu pedido de prosseguimento de execução de sentença de cobrança de débitos condominiais, em razão da inexistência de bens e extinção processual com sentença transitada em julgado.
Com efeito, em visita à demanda judicial principal, colhe-se que, após a realização de diligências negativas de tentativa de localização de valores em conta bancária ou veiculares, em nome do litisconsorte passivo, a fase executiva foi extinta, com arquivamento dos autos.
Ocorre que, a parte impetrante denunciou ao Juízo Monocrático a existência de bem imóvel gravado com indisponibilidade judicial pelo Juízo Federal, pleiteando a reserva do crédito condominial, à época da alienação imobiliária, o que foi indeferido pelo Juízo Monocrático.
É nesse contexto que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que há de se compatibilizar o disposto no art. 53, parágrafo 4.o da Lei n.o 9.099/95, com a regra do art. 921, inc. III e §§ 2.o e 3.o, todos do Código de Processo Civil vigente (CPC/2015), assim escritos:
Lei n.o 9.099/95:
Art. 53...
...
§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
CPC/15:
Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
(...)
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Com efeito, é preciso destacar que a manutenção da extinção processual e o arquivamento dos autos, no caso em testilha, implica, unicamente, na imposição da propositura de nova demanda executória da sentença, que, por sua, vez, deverá ser no mesmo Juízo monocrático, em razão da fixação de sua competência (Lei n.o 9.099/95, art. 3.o, parágrafo 1.o, inc. I).
Desse modo, penso que há sinais de possibilidade de, excepcionalmente, flexibilizar a regra do aludido art. 53, parágrafo 4.o da Lei n.o 9.099/95, com o desarquivamento processual, mediante o pagamento de eventuais despesas processuais para tanto, e restabelecimento da execução sentencial, com a apreciação do pedido formulado pela parte impetrante.
Esses dados jurídico-processuais sinalizam para a existência do fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos à parte impetrante, entendo existente, na medida que há fortes sinais de dificuldade de localização de bens em nome do litisconsorte passivo. Porém, ressalvo que caberá ao Juízo Monocrático, ampla competência para deliberar a respeito do pleito formulado pela parte impetrante, pena de supressão da Instância Jurisdicional.
Por tais motivos, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para o fim de deferir o desarquivamento da demanda executiva de sentença, movida pela parte impetrante contra o litisconsorte passivo RICARDO COSME DA SILVA SANTOS, mediante eventual pagamento de custas processuais, se cabíveis, e apreciação, pelo Juízo monocrático, do pleito de prosseguimento da referida fase executiva sentencial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator